Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727538-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA AGRAVADO: VIPPASI LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA, contra decisão proferida na ação de produção antecipada de prova (0711577-85.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de VIPPASI LTDA – ME. A decisão agravada deferiu o pedido de retificação do polo passivo, para excluir a empresa VIPASSI LTDA. da presente demanda, passando a figurar como única requerida a empresa VIPASSI ENGENHARIA LTDA (ID 237449381). A propósito: “Trata-se de manifestação apresentada por POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO RAFAEL LTDA., parte autora da presente demanda, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, tombada sob o no 0711577-85.2025.8.07.0001, que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília – DF. Em atendimento ao despacho de ID no 234478720, o autor se manifestou acerca do pedido de retificação do polo passivo, formulado pela parte requerida na petição de ID no 234490783. A requerida sustentara pertencer a um grupo empresarial, sendo outra pessoa jurídica, a VIPASSI ENGENHARIA LTDA., a efetivamente responsável pela execução das obras de engenharia civil objeto da lide. Assim, pleiteou a retificação do polo passivo para substituir a empresa originalmente demandada, VIPASSI LTDA., por VIPASSI ENGENHARIA LTDA. Em sua manifestação, a parte autora pontua que, conforme admitido pela própria requerida, ambas as empresas integram o mesmo grupo empresarial e possuem atuação conjunta, o que, segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, pode ensejar a responsabilidade solidária entre as sociedades componentes do grupo em litígios relacionados a interesses comuns. Para corroborar tal entendimento, o autor colaciona julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), no qual se reconheceu a legitimidade passiva de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, aplicando-se a teoria da aparência e a consequente responsabilização solidária. Diante disso, o autor sustenta não ser o caso de simples substituição da empresa demandada, mas sim de inclusão da VIPASSI ENGENHARIA LTDA. no polo passivo, ao lado da VIPASSI LTDA., a fim de que ambas participem do trâmite processual e da produção das provas antecipadas requeridas Por fim, requer a inclusão da empresa VIPASSI ENGENHARIA LTDA. no polo passivo da presente ação, mantendo-se, contudo, a permanência da VIPASSI LTDA. no mesmo polo. É o relatório. DECIDO. O presente feito tem natureza jurídica de Produção Antecipada de Provas cujo escopo é unicamente o de assegurar a conservação de elementos probatórios para futura demanda, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil. Assim, não se mostra cabível, nesta fase, a discussão acerca de eventual solidariedade ou desconsideração da personalidade jurídica, hipóteses que demandariam dilação probatória e análise meritória, o que deverá ser feito, se for o caso, na fase de conhecimento. Ademais, reconhecido que a empresa VIPASSI ENGENHARIA LTDA. foi a responsável direta pela execução das obras objeto da lide, é contra ela que deve ser dirigida a presente produção antecipada de provas, haja vista ser, em tese, a detentora das informações e documentos técnicos necessários, bem como a parte que poderá ser eventualmente responsabilizada em futura ação principal. Com efeito, a existência de eventual grupo econômico ou a possibilidade de responsabilização solidária entre empresas diversas não autorizam, por si sós, a imposição da obrigação à pessoa jurídica distinta daquela que diretamente contratou ou executou a atividade. A extensão da obrigação a terceiro requer o preenchimento dos requisitos do art. 50, § 4o, do Código Civil, cuja verificação é incompatível com o rito e o objeto da presente demanda. Diante disso, DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo, para dar excluir a empresa VIPASSI LTDA. da presente demanda, passando a figurar como única requerida a empresa VIPASSI ENGENHARIA LTDA., devendo esta última ser cadastrada no polo passivo da demanda. Extingo o feito, em relação à requerida VIPASSI LTDA., sem julgamento do mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, dê-se baixa em relação à requerida VIPASSI LTDA. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios à procuradora da parte excluída, que ora arbitro em R$ 1.500,00, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, c/c art. 85, §8o do CPC. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar a qualificação completa da parte VIPASSI ENGENHARIA LTDA., inclusive seu endereço. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, o agravante postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, modificar a decisão para manter a empresa Vipassi Ltda no polo passivo da ação, bem como afastar a condenação do agravante em honorários de sucumbência, ante à ausência de resistência. Diz ser objeto da presente ação a produção antecipada de provas acerca de uma prestação de serviços realizada por uma empresa do Grupo Vipassi, possuindo claro interesse em comum. Assim, não seria o caso de retificação do polo passivo, mas sim a manutenção na lide da empresa citada, Vipassi Engenharia Ltda, para responder aos termos da ação originária e participar da produção da prova requerida junto a empresa agravada Vipassi Ltda, nos termos do §1o do artigo 382 do CPC. Ressalta a existência de manifesto grupo econômico, sendo entendimento da jurisprudência de ambas as empresas suportarem os custos de uma possível condenação, pois há interesse comum. Dessa forma, invoca entendimento jurisprudencial o qual entende pela aplicação da teoria da aparência quanto à necessidade de inclusão de empresas do mesmo grupo em ação de produção antecipada de provas. Aduz acerca de a produção antecipada de provas não configurar uma lide ou uma situação de pretensão resistida, pois visa apenas documentar a prova para eventual uso futuro, sem que haja apreciação sobre o valor da prova ou análise de mérito. Nesse sentido, a ausência de resistência por parte do requerido em relação ao pedido de produção de provas exclui a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o qual somente admite a sucumbência em procedimentos cautelares quando há pretensão resistida. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 73735979). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 20:17:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador